Tribunal: STF
Processo: AI 624727
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte.



    Decisão em que se nega seguimento ao apelo. Desnecessidade de explicitação do montante do índice de atualização monetária aplicável ao caso.



    1. A decisão ora atacada limitou-se a reconhecer a exatidão da decisão proferida pela Corte regional, a qual fixou o BTN fiscal como indexador aplicável ao caso.



    2. Desnecessidade, destarte, de que a decisão que manteve tal acórdão explicite qual o exato montante desse índice, por ser matéria estranha ao pedido contido no apelo apreciado por esta Suprema Corte.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.